Tribunal: TJMT
Processo: 1040740-60.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040740-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDMILSON DA SILVA MELO - CPF: 131.613.503-91 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO RELACIONADO AO RESTRITIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação indenizatória ajuizada em face de instituição financeira, julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência da dívida, determinar a exclusão do restritivo de crédito e condenar ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença parcialmente reformada em decisão monocrática apenas quanto ao termo inicial dos juros. Agravo Interno da parte reclamada, alegando legitimidade do contrato e do crédito, ausência de conduta ilícita e, subsidiariamente, pleiteando a redução do valor do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, à luz do princípio da dialeticidade; (
ii
) se a ausência de apresentação do contrato correspondente ao débito negativado autoriza a declaração de inexistência da dívida e a condenação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, estando presente o princípio da dialeticidade, razão pela qual não há óbice ao seu conhecimento.

4. A instituição financeira não apresentou o contrato nº 4346391241102001, objeto da restrição, juntando aos autos apenas contrato diverso, o que impede a verificação da legitimidade da cobrança.

5. Em situações de inversão do ônus da prova, é ônus da instituição financeira comprovar a existência e validade do contrato que embasa a negativação.

6. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo devida a indenização correspondente.

7. O valor arbitrado na sentença (R$ 6.000,00) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os precedentes das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de apresentação do contrato correspondente ao débito negativado autoriza a declaração de inexistência da dívida e a condenação por dano moral, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

2. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
, sendo o quantum indenizatório fixado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Art. 944 do Código Civil.

Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1.735.914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018,
DJe
14/08/2018.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/05/2023,
DJe
19/05/2023.

STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013.

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023.

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023.

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1040740-60.2024.8.11.0001

Agravante:

BANCO PAN S.A.

Agravado:

EDMILSON DA SILVA MELO

RELATÓRIO

Egrégia
Turma.

EDMILSON DA SILVA MELO
ajuizou reclamação indenizatória em face de
BANCO PAN S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes, diante da ausência de prova da origem da dívida negativada, para: a) declarar a inexistência da dívida; b) determinar a exclusão do restritivo de crédito
;
e c) e condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, reformando parcialmente a sentença
,
apenas para determinar que os juros incidam a partir da citação.

A parte reclamada interpôs Agravo Interno e sustentou que o contrato e o crédito em conta corrente são legítimos, não havendo qualquer conduta ilícita. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão para dar provimento ao recurso interposto. Alternativamente, pugnou pela redução do valor do dano moral.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.
Na ocasião, alegou ofensa ao princípio da dialeticidade.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade)

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da
Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de ref
orma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ
AgInt
no REs
p n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)"

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados
pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)"

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

"(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi
comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...)
(N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

Em análise do caso concreto, nota-se que a
decisão
objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, diante da ausência de prova da origem da dívida negativada.

Embora a parte
agrava
da tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, n
o agravo interno
a parte
agravante
sustentou que a contratação é legítima e
que
agiu no exercício regular do direito, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que
o agravo interno
impugn
ou
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que o contrato e o crédito em conta corrente são legítimos, não havendo qualquer conduta ilícita.

Todavia, em análise dos autos, verifica-se que os documentos novos juntados foram aceitos, porém,
a parte

reclamada

não

apresentou o contrato nº 4346391241102001 objeto da restrição (ID 253289168/PJe2), vez que o

contrato

juntado

nos autos possui

numeração

diversa do questionado
,
qua
seja
nº 712148519 (ID 253289195/PJe2).

No que se refere à condenação em dano moral, com base no extrato juntado no ID 253289168/PJe2, verifica-se que o restritivo impugnado foi o
único
registrado, estando caracterizado o dano moral
in
re

ipsa
, e ovalor arbitrado na sentença (R$ 6.000,00) está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais.

Desta forma, a decisão agravada
,
nos termos abaixo transcrito
s
, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Os

contratos

devem

respeitar

o Princípio da Autonomia da Vontade, pois os

negócios

jurídicos

são

concebidos

como o resultado da convergência das vontades livres dos pactuantes. A

liberdade

contratual, no entanto, deve

respeitar

os

limites da lei e da função social dos contratos. Nesse sentido: (...) IV - A liberalidade e a

autonomia da vontade

contratual

conferida as partes, respeitados

os

limites da lei e da função social dos contratos, permite a formação de negócios

jurídicos

mistos, com formas

contratuais

típicas e atípicas, como o ajuste de "cláusula

constituti
" em

escritura de dação

em

pagamento com previsão de retrovenda, como

condição

suspensiva. (STJ REsp 302.137/RJ, Rel. MI
N. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado

em 15/09/2009,
DJe
05/10/2009). Desse modo, quanto

ao valor da cobrança, as partes devem

observar o que foi

expressamente

pactuado, os

limites

legais e a função social do contrato, não

podendo

acrescentar

obrigações de forma unilateral.

A propósito: RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA SEM EMBASAMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO SUPOSTO REFINANCIAMENTO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. SI
MPLES COBRANÇA INDEVIDA SEM INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As partes de um contrato

devem

respeitar o que efetivamente

foi

pactuado (Princípio da Autonomia da Vontade), não

podendo

acrescentar

obrigações de forma unilateral. A cobrança

sem

embasamento

contratual, no caso, prova do refinanciamento, enseja

conduta

ilícita. (...) (TJ-MT - RI: 10000881320228110052, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma

Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023).
Em exame do conjunto fático

probatório, constata-se que a parte

reclamada

não

apresentou o contrato nº 4346391241102001 celebrado com a parte

reclamante, de maneira que não é possível

verificar se a cobrança do empréstimo no valor de R$ 1.206,79, possui

respaldo

contratual, vez que o

contrato

juntado

nos autos possui

numeração

diversa do questionado (nº 712148519).

Nos termos do artigo 6º, inciso VIII do CDC, o consumidor

tem

direito à “facilitação da defesa de seus

direitos, inclusive com a

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil

a

alegação

ou

quando for ele

hipossuficiente, segundo as regras

ordinárias de experiências”.

Diante disso e, considerando que a parte

reclamada

possui

plenas

condições de comprovar o teor do contrato

pactuado, tenho

como

verossímeis as alegações da parte

reclamante.Além da verossimilhança, entendo que o

consumidor é também

hipossuficiente para comprovar o real teor do contrato

firmado pois, na

prática, é notório que muitas

vezes a cópia do instrumento

não

lhe é fornecida.Pela ausência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em

desfavor da parte que possui o encargo

probatório, concluindo-se que efetivamente

houve

cobrança

sem amparo contratual, em

desrespeito à autonomia da vontade.

Portanto, a cobrança é indevida e configura

conduta

ilícita.

Dano moral. Restritivo de crédit
o
.
(...)
Com base no extrato

juntado no ID 253289168/PJe2, verifica-se que o

restritivo

impugnado

foi o único

registrado, estando

caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
.
Nesse sentido: (...) 8. Dano moral. Restritivo de crédito. A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo de crédito

gera

dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação

questionada é a única

registrada (R$100,22) e gera

dano moral.
Em exame do caso

concreto, com base no extrato

juntado no ID204367173/PJe2, constata-se que o

restritivo

impugnado

foi o
único
registrado, estando

caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida

a

indenização

por

danos

morais.

(...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA
MARQUES, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024). (...)11. Dano moral. Restritivo de crédito. A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo de crédito

gera

dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação

questionada é a primeira

registrada (R$1.961,43) e gera

dano moral. Em exame do caso

concreto, com base no extrato

juntado no ID200765215/PJe2, nota-se que o

restritivo

impugnado

foi o primeiro

registrado, estando

caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida

a

indenização

por

danos

morais. (...) (N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024). Portanto, é devida a indenização por danos morais.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da ví
tima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do
caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2
1/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Portanto, sopesando esses critérios, especialmente o valor do restritivo (R$ 1.206,79) e a

inexistência de outros registros, tenho que o valor arbitrado

na

sentença

(
R$ 6.000,00
)

atende

a esses requisitos, porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório e serve como

desincentivo à repetição da conduta

ilícita. Este valor está de acordo com os

precedentes das Turmas

Recursais

(N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURM
A RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023) (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025